Tribunal: TJSP
Processo: 1055934-05.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Impostos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público. Turma julgadora que estabeleceu os parâmetros de juros e correção monetária em sintonia as r. decisões proferidas no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e no RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF.
ACÓRDÃO MANTIDO.